Tribunal: TJMT
Processo: 1006963-40.2019.8.11.0040
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006963-40.2019.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Correção Monetária, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[OLAIR DIAS FERREIRA - CPF: 779.385.939-15 (EMBARGADO), LUCIANA APARECIDA ZANELLA - CPF: 940.608.009-53 (ADVOGADO), M D NORTE COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 17.610.120/0001-03 (EMBARGANTE), JESSICA TAISA BERVANGER - CPF: 031.943.561-00 (ADVOGADO), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E ERRO MATERIAL. VÍCIO INEXISTENTE. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos se não configurados o alegado vício, mas o intento de reformar a decisão embargada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL 1006963-40.2019.8.11.0040

EMBARGANTE: M D NORTE COMERCIO DE CEREAIS LTDA

EMBARGADO: OLAIR DIAS FERREIRA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
M D NORTE COMERCIO DE CEREAIS LTDA
., para suprir contradição e erro material no acórdão proferido por esta Relatora, que à unanimidade, proveu o recurso de apelação cível.

A embargante alega que
“o v. acordão proferido não aplicou o melhor direito, uma vez que foi CONTRADITÓRIO quanto a situação fática narrada e os próprios documentos anexos aos autos, ora, o recibo carimbado pela Integrada Cooperativa Agroindustrial, nome referido na nota existente nos autos, como bem elencado pela Julgadora, consta a informação de chegada 05/02/2018 as 17:30 e saída 06/02/2018 as 17:35.

Excelência, A SAÍDA ESTÁ DEVIDAMENTE INFORMADA, ORA, 06/02/2018 ÀS 17:35, e não 07/02/2018. No que tange ao recibo de pesagem realizado no dia 07/02/2018, INEXISTE NOS AUTOS COMPROVAÇÃO DE QUE SE REFERE A MESMA CARGA, vez que o motorista entrou dia 05/02/2018 e SAIU 06/02/2018, donde claramente fora descarregado o produto. Destarte, consta uma NOVA ENTRADA no dia 07/02/2018, descaracterizando o suposto tempo de espera, ora, pode muito bem o Apelante ter realizado uma nova carga durante esse período. Não obstante, o valor fixado a título de indenização por danos materiais é SUPERIOR ao pleiteado pelo próprio Apelante, ora, o mesmo pugna pela condenação no importe de R$ 3.872,58 (três mil oitocentos e setenta e dois reais e cinquenta e oito centavos), enquanto no acórdão fora fixado em R$ 4.190,91 (quatro mil cento e noventa reais com noventa e um centavos)”.

Fundamenta contradição com as provas dos autos e erro material quanto ao valor da indenização.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos para sanar a contradição e erro material e seja julgado improcedente o pedido.
“requer que a indenização seja arbitrada em consonância aos documentos apreciados por Vossa Excelência, sendo reconhecido que o tempo de espera excedido foi de 19 (dezenove) horas, corresponde ao importe de R$ 960,17 (novecentos e sessenta reais e dezessete centavos), por ser medida da mais salutar justiça. Subsidiariamente, caso não seja acatado o pleito acima, o que se admite só amor ao debate, necessário e de direito que seja sanado o vício apontado, e retificado o valor da indenização por danos materiais para o importe de R$ 3.872,58 (três mil oitocentos e setenta e dois reais e cinquenta e oito centavos), correspondente às 43 (quarenta e três) horas de espera pleiteadas”.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
M D NORTE COMERCIO DE CEREAIS LTDA
., para suprir contradição e erro material no acórdão proferido por esta Relatora, que à unanimidade, proveu o recurso de apelação cível.

Pretende a embargante que se reconheça a contradição e erro material, quanto a apreciação das provas e o valor da indenização arbitrada.

Não há omissão alguma, tendo em vista que as provas foram analisadas devidamente, bem como o valor da indenização, oportunidade em que a embargante, com a decisão que lhe foi desfavorável, pretende a rediscussão da matéria.

Os embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador, e para reparo de erro material (art. 1.022 CPC), o que não se configura no r. acórdão recorrido.

Nesse passo, temos que segundo NELSON NERY JUNIOR E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, em Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª tiragem, pág. 2120 e 2122, item 3 e 13, respectivamente, leciona:

“
3. Finalidade. Os EDcl tem finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tem caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se também para a correção de erro material. Como regra, não tem caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado...”.

“13. Caráter Infringente. Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência de julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos Edcl, mas não seu pedido principal pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (...) Assim o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; esta encontra-se em momento posterior ao do julgamento do mérito dos embargos: na consequência decorrente daquilo que já foi julgado (complemento da decisão se supriu a omissão; aclaramento da decisão porque se resolveu a obscuridade/contradição) ...”.

Como se vê, as razões dos embargos de declaração revelam que a intenção não é suprir omissões, contradições, obscuridades ou erro material, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento na parte em que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

O acórdão embargado não contém vícios do artigo 1.022 do NCPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento da embargante. O fato de o pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses do embargante não configura qualquer vício a ser sanado.

STJ:

“Incabíveis os embargos de declaração opostos com o nítido propósito de rediscutir o julgado, situação que não se insere nas hipóteses autorizadoras do art. 535 do CPC”
(EDcl nos EDcl no REsp 466.627/DF; 5° T.; Rel. Min. Felix Fischer; Julg. 02-08-2005, DJ 26-09-2005 p. 434; in www.stj.jus.br).

“(...) Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide. Não servem como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, omissão ou contradição no acórd’ão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento (...)”
(EDcl no REsp 853.939/RJ; 1° T.; Rel. Min. José Delgado; Julg. 13-02-2007; DJU 26-02-2007, p. 559; in
www.stj.jus.br
).

Conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de caráter infringente quando existir de fato, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, a correção desses vícios implicarem, como consequência, a modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1022, DO NOVO CPC. 1. Nos termos do art. 1.022, do novo Código de Processo Civil "cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e/ou III - corrigir erro material". 2. O acórdão ora embargado expôs, de forma fundamentada, as razões pela qual o agravo em recurso especial não deve ser conhecido, pois não foram impugnados os fundamentos levados em conta pelo Tribunal a quo para negar admissibilidade ao recurso especial. 3. Embargos de declaração não acolhidos”
. (EDcl no AgInt no AREsp 1185265/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 27/06/2018).

Para efeitos de prequestionamento, não se exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados.

Ante o exposto, inexistentes os vícios
previstos no artigo 1.022 do CPC, não acolho os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023